Tribunal: CARF
Processo: 11080.734973/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
MULTA ISOLADA APLICADA COMO PENALIDADE POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734973/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.953 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CSN MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
MULTA
ISOLADA
APLICADA
COMO
PENALIDADE
POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de
repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada
exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser
cancelada.

Acordam os membros do Colegiado, por. por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário do contribuinte, para cancelar a o lançamento da multa isolada, formalizado por
auto de infração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-012.948, de 26 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.734884/2017-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Jucileia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734973/2017-76
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734973/2017-76

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/CURITIBA, que
considerou improcedente a impugnação intentada contra o lançamento de multa isolada,
formalizado por auto de infração.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :

Trata o processo de Notificação de Lançamento no 648/2017, que exige R$ 460.403,77 de
multa regulamentar, aplicada em decorrência de compensação não homologada, com a
utilização de pretensos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo –
Mercado Interno, do 2o trimestre de 2012, analisados no PAF no 10680.926538/2016-63,
tendo como enquadramento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com
alterações posteriores, em relação à seguinte Declaração de Compensação:
(...)
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para a
data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original, assim detalhada:
(...)
Cientificada do lançamento, por meio de sua Caixa Postal - considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico perante à RFB, em 13/12/2017, a interessada ingressou com
impugnação tempestivamente.
Na impugnação, argumenta, em síntese, que a aplicação da multa não se apresenta como
contrapartida a qualquer ilícito ou lesão ao erário, sendo que, atualmente, os mais diversos
tribunais vem reconhecendo a ilegalidade e inconstitucionalidade da exação imposta por
meio do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Diz que a manutenção dessa multa viola diversos preceitos constitucionais, como o direito
fundamental de petição aos poderes públicos, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e resulta em verdadeira sanção política, a qual vem, há tempos sendo
refutada pelo Egrégio Tribunal Federal.
Pretende dessa forma o afastamento da multa isolada ora aplicada, por se tratar de exação
que viola frontalmente os princípios do Estado de Direito. E, na remota possibilidade de
não ser acolhida a presente Impugnação, o crédito ora constituído deverá permanecer com a
exigibilidade suspensa enquanto não prolatada decisão definitiva em face da Manifestação
de Inconformidade apresentada nos autos do processo administrativo de crédito.
A seguir, passa a demonstrar as razões que impõem o afastamento da multa pela clara
violação aos princípios constitucionais já citados.
Diz que a Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório
proferido nos autos do processo administrativo no 10680.926538/2016-63 ainda está
pendente de julgamento perante a Delegacia de Receita Federal do Brasil de Julgamento,
fato esse já suficiente para manter a exigibilidade do crédito tributário em questão
devidamente suspenso, conforme disposição expressa do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
E, ainda que a Notificação de Lançamento venha a ser julgada procedente, deverá
permanecer com sua exigibilidade suspensa até o deslinde final do contencioso.
Aduz ainda que deve ser determinada a suspensão do presente julgamento até o deslinde
definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4095, por meio da qual a
Confederação Nacional da Indústria contesta a sanção imposta por meio do § 17 , que ora
se tem sob enfoque, em função do disposto na Portaria Conjunta RFB/PGFN de 12 de
fevereiro de 2014, a qual prevê a vinculação da RFB às decisões desfavoráveis à Fazenda
Nacional proferidas em recursos extraordinários com repercussão geral e Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no âmbito do STF e recursos especiais repetitivos no âmbito do STJ.
Diante do exposto, requer que seja cancelada a multa isolada combatida e, caso assim não
se entenda, que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o deslinde final do
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734973/2017-76

contencioso no processo administrativo no 10680.926538/2016-63. Subsidiariamente, que
seja determinada a suspensão do feito até o deslinde final do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.905.

A DRJ/CTA assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente, restando,
por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, defendendo a inconstitucionalidade da multa em exame, do ferimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, solicitando o sobrestamento dos presentes autos até o
julgamento da ADI no 4.095 do RE 796.939/RS, requerendo, ao final, o que segue, em síntese:
Diante de todo o exposto, a ora RECORRENTE pugna pelo provimento do presente
Recurso Voluntário, para que seja cancelado o auto de infração em objeto, vez que a multa
prevista no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, além de violar expressamente
diversos ditames constitucionais, sendo completamente desarrazoada, conforme explicitado
anteriormente, vem sendo reiteradamente afastada no âmbito do judiciário, o que já
pressupõe a sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
Ademais, caso assim não se entenda, nos termos do que dispõe o art. 15 c/c art. 1.035
ambos do CPC/2015, pugna-se pela suspensão do feito até o deslinde final da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905 e/ou do Recurso Extraordinário no 796.939/RS
(Repercussão Geral), que possuem por objeto a multa ora em debate, isso, em respeito aos
princípios da celeridade, eficiência e economia processual, de modo que não haja decisões
conflitantes entre o âmbito judiciário e administrativo.
Por fim, caso superado os itens anteriores, requer seja mantida a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário enquanto não definitivamente julgada a defesa apresentada nos autos
do Processo Administrativo no 10680.926538/2016-63.
Requer que todas as publicações atinentes ao presente feito sejam realizadas em conjunto,
sob pena de nulidade, em nome dos advogados.

É o que bastava relatar.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734973/2017-76

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II
do RICARF, portanto, deve ser aceito.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, deve ser
adotada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, em sede de repercussão geral
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa objeto
do presente litígio, com a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP
NÃO HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734973/2017-76

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, para
cancelar o lançamento da multa isolada, formalizado por auto de infração.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, para cancelar a o lançamento da multa isolada,
formalizado por auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734973/2017-76

Fl. 345
DF CARF MF
Original